Tribunal: TJMT
Processo: 0010035-59.2013.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010035-59.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (APELADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), FERNANDO MARCHIONATTI DE AZEVEDO - CPF: 371.561.950-34 (APELANTE), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), MARLENE GIROLDO (APELANTE), F. M. DE AZEVEDO - ME - CNPJ: 03.709.067/0001-98 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), F. M. DE AZEVEDO - ME - CNPJ: 03.709.067/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLETE GIROLDO - CPF: 303.796.361-15 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESPESAS RATEADAS – POSSIBILIDADE - ART. 1.297, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO CIVIL – OBRA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS VIZINHOS – RESSARCIMENTO DE METADE DO VALOR DESPENDIDO –
ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO- AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0010035-59.2013.8.11.0041

EMBARGANTES:
Fernando Marchionatti De Azevedo e Marlete Giroldo

EMBARGADOS:
Fabrício Torbay Gorayeb E Sociedade De Advogados Torbay Gorayeb – Advocacia S/C.

3ª Vara Cível de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interposto por Fernando Marchionatti De Azevedo e Marlete Giroldo de acórdão que a unanimidade negou provimento a apelação assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESPESAS RATEADAS – POSSIBILIDADE - ART. 1.297, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO CIVIL – OBRA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS VIZINHOS – RESSARCIMENTO DE METADE DO VALOR DESPENDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa por indeferimento, fundamentado, de produção prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental, porquanto cabe ao magistrado a valoração da necessidade. Ao proprietário de imóvel que edificou muro em sua propriedade comporta ressarcimento de metade das despesas despendidas na construção, por parte do vizinho lindeiro (art. 1.297, caput e § 1º do CC).

Os embargantes alegam que o acórdão é omissão ao argumento de que o valor foi reconhecido por uma suposta incontroversa em parâmetros razoáveis.

Afirma os embargantes que trouxeram orçamento com a defesa, os quais indicavam bastante valores bastante inferiores aos exigidos pelos embargados.

Pugna pelo provimento dos declaratórios (209621182).

CONTRARRAZÕES
(Id. 211345194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar eventual omissão e contradição apontadas pelos embargantes.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa ao contrato foi tratada no voto, veja-se trecho da decisão:

“(...) Quanto a prova pericial indeferida, o ilustre magistrado bem ponderou quanto a desnecessidade por conta do amplo quadro probatório já existente, tais como contrato de prestação de serviços e construção de muro, firmado em 25/02/2013 e recibo de pagamento (Id. 51174131) tudo a indicar os custos decorrentes da construção, alias incontroversa dentro dos parâmetros razoáveis (...)”

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelos embargantes, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios
.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Quanto aos demais temas abordados pelo ora embargante verifica-se ser inovação recursal, pois não foram discutidos em primeira instancia.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024